Tribunal: TJMT
Processo: 1022528-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
LIMINAR.
Visto.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá-MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos Ação Cominatória para Cumprimento de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1041105-96.2021.8.11.0041 movida por E. C. DA C. D., representada por sua genitora ESLAINE CAROLINA PAULINA DA CRUZ DUARTE em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT, deferiu a tutela de urgência antecipada e determinou que o(s) Requerido(s) providencie(m) à requerente no prazo de 10 (dez) dias internação domiciliar pelo sistema Home Care e os insumos necessários ao mês, em favor da criança Emilly Carolina da Cruz Duarte tendo em vista diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica por anóxia perinatal, cursando com severo atraso de DNPM e microcefalia, teve diversas internações por pneumonias aspirativas, em uso de traqueostomia e gastrostomia.
A Fazenda Pública Municipal, ora agravante, consigna a necessidade de avaliação do caso por meio do NAT núcleo de apoio técnico para que seja verificada a real necessidade do home care bem como dos medicamentos/ insumos pleiteados.
Pugna pela aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportará o ônus financeiro.
Argumenta que, caso a decisão liminar não for suspensa imediatamente, provocará grave dano ao Município de Cuiabá, especialmente considerando-se o seu efeito multiplicador, o que poderá acaba por inviabilizar o funcionamento e cobertura dos serviços de saúde a toda à população que dela realmente necessita.
Requer seja deferido o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, e no mérito que seja reformada a decisão agravada, em relação ao Município / Agravante, direcionando -se o cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências ao Estado de Mato Grosso, haja vista ser de responsabilidade prioritária do Estado do Mato Grosso a cobertura dos procedimentos de saúde de alta e média complexidade.
É o relatório.
Decido.
Fundamento e Decido.
Verifico que pretende a parte autora, que seja afastada a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, que nos autos da ação cominatória para cumprimento de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de urgência 1041105-96.2021.8.11.0041, deferiu em favor de E. C. DA C. D., representada por sua genitora ESLAINE CAROLINA PAULINA DA CRUZ DUARTE, a tutela de urgência antecipada e determinou que o(s) Requerido(s) providencie(m) à requerente no prazo de 10 (dez) dias internação domiciliar pelo sistema Home Care e os insumos necessários ao mês, em favor da criança Emilly Carolina da Cruz Duarte tendo em vista diagnóstico de encefalopatia hipóxico-isquêmica por anóxia perinatal, cursando com severo atraso de DNPM e microcefalia, teve diversas internações por pneumonias aspirativas, em uso de traqueostomia e gastrostomia.
Pois bem. Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
Da leitura dos autos, verifica-se que a ação de base foi proposta com o objetivo de que seja fornecido aos autores tratamento descrito na inicial.
Da documentação anexa, colhe-se que foi prescrito o tratamento internação domiciliar pelo sistema Home Care e os insumos necessários ao mês em favor da criança Emilly Carolina.
Vejamos a decisão agravada (id. 70445928 autos referência) :
“(...)Diante do exposto, com base no art. 300 do CPC, DEFIRO a liminar e determino:
1) Intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, forneçam internação domiciliar pelo sistema Home Care e os insumos necessários ao mês, em favor da criança Emilly Carolina da Cruz Duarte, nascida em 02/04/2018, portadora do CARTÃO DO SUS 898 0058 5285 2289, atualmente internada no Hospital Santa Casa, representada pela genitora Eslaine Carolina Paulina da Cruz Duarte, residentes e domiciliadas na Rua Rui Barbosa, n° 09, Quadra 178, Bairro Altos da Serra I, Cuiabá-MT, CEP: 78.052-316, telefone (65) 9.9307-2380, adotando-se as providências necessárias ao cumprimento da presente ordem, ainda que seja necessária a contratação de fornecedor particular (sem licitação), sob pena de ser realizado o bloqueio judicial das contas públicas;
2) Sem prejuízo do exposto acima, notifique-se pessoalmente os Exmo. Secretários Estadual e Municipal de Saúde, Srs. Gilberto Gomes de Figueiredo e Suelen Danielen Alliend, respectivamente, podendo ser encontrados na sede das respectivas Secretarias, a respeito da tutela concedida, para a implementação das providências pertinentes, de forma imediata, consistente no fornecimento de internação domiciliar pelo sistema Home Care e os insumos necessários ao mês, em favor da criança Emilly Carolina da Cruz Duarte, nascida em 02/04/2018, portadora do CARTÃO DO SUS 898 0058 5285 2289, atualmente internada no Hospital Santa Casa, representada pela genitora Eslaine Carolina Paulina da Cruz Duarte, residentes e domiciliadas na Rua Rui Barbosa, n° 09, Quadra 178, Bairro Altos da Serra I, Cuiabá-MT, CEP: 78.052-316, telefone (65) 9.9307-2380;
3) Decorrido o prazo de 10 (dez) dias, sem que os Requeridos tenham adotado as medidas necessárias para o fornecimento do tratamento em regime de Home Care e os insumos necessários ao mês em favor da criança Emilly Carolina da Cruz Duarte, determino que se proceda imediatamente ao Bloqueio de verbas públicas via BACENJUD, sendo 50% na conta do Estado de Mato Grosso e 50% na conta do Município de Cuiabá, no valor do menor orçamento juntado aos autos, suficiente para 6 (seis) meses de tratamento, nos termos do art. 536, § 1o c/c art. 538, § 3o, ambos do CPC;
4) Assim que efetivado o bloqueio via BACENJUD, deverá o valor ser imediatamente transferido para a Conta Única do TJ/MT (Banco do Brasil S/A, agência), de forma que a aludida importância fique vinculada ao presente processo que originou o comando do bloqueio;
5) Após, venham-me os autos conclusos para expedição de Alvará;
6) Após, cumpridas as diligências necessárias para efetividade e cumprimento da liminar, cite-se os Requeridos Estado de Mato Grosso e Município de Cuiabá, para que, caso queiram, contestem a ação;
7) Deixo de designar audiência de conciliação por se tratar de direito indisponível;
8) Expeça-se o necessário, CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.
A presente decisão deve servir como mandado.”
Extrai-se dos documentos acostados a este Recurso e dos fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento que, a princípio, assiste razão ao Recorrente.
Veja-se que, embora solidária a responsabilidade das três esferas da Federação, é dada à Fazenda Pública organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.
Com esse fundamento, complementarmente às disposições constitucionais, a Lei n. 8.080/1990 e o Decreto n. 7.508/2011 disciplinaram a repartição das competências, na prestação dos serviços de assistência à saúde, entre todos os entes federados, fazendo surgir uma sistemática da gestão de saúde.
Como medida para tentar salvaguardar o direito à saúde, conforme já mencionado, a jurisprudência tem reconhecido a responsabilidade solidária da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Num primeiro momento, sob a perspectiva do cidadão, pode parecer positivo o entendimento da responsabilidade solidária, pois que a ele cabe a escolha de quem comporá o polo passivo da demanda.
Entretanto, sob a perspectiva da gestão, isso pode ocasionar a oneração demasiada de um dos entes públicos, quando a prestação deveria ser, originariamente, repartida entre eles, conforme cada capacidade financeira.
Ocorre que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços, a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.
Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica de sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado (lato sensu), bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e esforços.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, na Suspensão de Tutela Provisória n. 127, fez consignar que, embora a responsabilidade pela garantia da saúde seja solidária entre os entes públicos, existe a necessidade de se atentar para a preponderância das atribuições na definição da responsabilidade de cada ente, de modo que o Município não participa, em regra, do financiamento dos medicamentos de alta complexidade, quais sejam, aqueles do componente especializado e do componente estratégico.
Confira-se:
Dos dispositivos citados e da compreensão técnica inserida em cada um dos conceitos eleitos pelo constituinte – os quais, entendo, se harmonizam perfeitamente com o que decidido nos autos da STA no 175 – se depreende, em síntese: que a obrigação de garantir a saúde é comum e o sistema correspondente é único (nesse sentido, responsabilidade solidária), formado por uma rede de atendimento (o que pressupõe colaboração e organização – não superposição), que deve estar, tanto quanto possível, próxima do cidadão, municipalizada (e assim, a ele mais acessível), sem que se desconsidere ser ela regionalizada (e, portanto, devem as regiões de saúde serem aptas a suprir as carências locais para garantir a integralidade das ações e serviços de saúde), por meio de uma hierarquização que considerará o grau de complexidade do atendimento necessário ao paciente (quanto mais complexo o atendimento, mais passível de ser ele afastado do ente local e direcionado a ente mais afeto à especialização técnica: estados e, sequencialmente, a União).
O que me parece evidenciado, portanto, é que a Constituição em seu arcabouço normativo de definição de responsabilidades em matéria de saúde pública, externou duas ordens de atribuições com preponderância de atuação:
(i) responsabilidade por executar ações e serviços de saúde, preponderantemente atribuída ao Município (art. 198, I, c/c art. 30, VII), para que o atendimento se dê, preferencialmente, na própria região de residência do cidadão, com assunção de obrigações de atendimentos mais complexos pelos Estados e em sequência pela União;
(ii) responsabilidade pelo comando técnico e pelo financiamento do Sistema acentuadamente atribuída à União e, em menor grau, aos Estados e Municípios, em ordem descendente.
A existência de duas ordens de atuação, com as respectivas divisões de atribuições (que seguem a mesma direção, porém, sentidos opostos: aparato técnico e financeiro mais concentrado no ente central e execução direcionada a entes periféricos), mostra-se, importa ressaltar, consentânea com o modelo federativo brasileiro. (...).
(...)
Nesse passo, tenho que se pode vislumbrar a Federação como um círculo, cujo feixe de raios, partindo do ente central, a União, direciona-se ao Distrito Federal e aos estados; deste, a seu turno, partem os raios que atingem os municípios, ocupantes da extremidade da figura. Nesse círculo, em matéria de saúde, quanto mais se caminha em direção ao ente central do Sistema (direção centrípeta), maior a responsabilização técnico-financeira identificada, ao passo em que, quanto mais se dirige aos entes da linha de superfície do raio federativo, maior a obrigação de execução das políticas de saúde.
Embora, portanto, a responsabilidade seja una, no sentido de que todos tem o dever inafastável de garantir saúde a seus cidadãos, a divisão de responsabilidades no SUS segue uma gradação ascendente: centrípeta na ampliação das responsabilidades técnicas e de financiamento; e centrífuga na atribuição de execução das ações e serviços de saúde.
Importa ressaltar que foi exatamente dando concretização a esses comandos constitucionais, que o legislador editou a Lei no 8080/90, densificando, especialmente em seus arts. 16 a 19, a divisão de atribuições entre os entes políticos em matéria de saúde, a qual foi ainda mais evidenciada após a edição da lei no 12.401/11.
(...)
E se a lógica constitucional foi observada pelo legislador, também não pode ser afastada no bojo de demandas judiciais, sob pena de fatal desordem administrativa, com prejuízo não apenas ao paciente da demanda, mas ainda a todos os usuários do SUS.
Atualmente, no que respeita ao fornecimento de medicamentos, tem-se que, no SUS o atendimento ao cidadão (a dispensação de fármacos) é feito: (i) pelos Municípios, no menor nível de complexidade (que corresponde ao “componente básico da assistência farmacêutica” e a parte do componente especializado); e (ii) pelos Estados (nos demais medicamentos do “componente especializado” e ainda no “componente estratégico”). Nunca, todavia, diretamente pela União.
(Destaques no original).
Assim, no que se refere à competência, não destoa dessa linha, aliás, o que foi decidido pela Suprema Corte, no RE 855.178, submetido à sistemática da Repercussão Geral, tendo originado o Tema 793, verbis:
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (Destaquei).
A ausência de um critério objetivo ou um valor monetário para definir o que seja tecnologia de “elevado impacto financeiro” dificulta uma judicialização correta das tecnologias não incorporadas no SUS, contudo, in casu se verifica a complexidade do caso requerido – internação via home care.
Feitas essas considerações, na espécie, tenho que o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso de acordo com as regras de repartição de competências.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão do efeito suspensivo, determinando a suspensão da decisão recorrida em face do agravante.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Intimem-se e cumpra-se.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator